Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008012-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO:- BANCO BONSUCESSO S.A.
Agravo de Instrumento n. 1008012-08.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, em Ação Revisional de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a suspensão dos descontos em seus vencimentos, referentes ao cartão de crédito n. 08204477965.
Ela alega que ficou surpresa com a existência de inúmeros descontos cunhados de “cartão de crédito”, tendo como beneficiária a instituição bancária Agravada.
Aduz que, embora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira, não se deu conta de outro serviço prestado sem que fosse devidamente informada, tanto que só tomou conhecimento após os descontos.
Afirma que nunca fez uso do aludido cartão, e que os documentos apresentados indicam a existência de contrato fraudulento.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para suspender os descontos em seus vencimentos, referentes ao cartão de crédito n. 08204477965, proferido nos seguintes termos:
(...)
Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos.
Isso porque, apesar da Autora afirmar na peça vestibular, que acreditou ter entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a utilização do cartão na praça, já que demonstrou em seus holerites (ID. 27849462 – pág. 12 e 14, bem como ID. 27849463 – pág. 4/5) que os descontos efetuados pelo réu eram de valores bem variáveis mês a mês, de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de nunca o ter utilizado. (Id 39144950 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos da agravante, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, justamente porque os documentos apresentados, por si sós, não dão a certeza do probabilidade do direito.
De qualquer forma, não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator